Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739883-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO J. SAFRA S.A EMBARGADO: MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 46780506) interpostos por BANCO SAFRA S.A. em face de MARIA CHRISTINA DIAS DE AMORIM ante a decisão que homolou o acordo entabulado entre as partes e resolveu o processo, com a apreciação de mérito. A parte embargante alega, em suma, que o processo deve permanecer suspenso até o cumprimento do acordo. Além disso, asseverou que o processo foi extinto sem a resolução do mérito. Sem contrarrazões (ID 47569487). É o relatório. Decido. Sem razão a parte embargante. Destaca-se, inicialmente, que o acordo entabulado enseja formação de titulo executivo dotado de eficácia. Em outras palavras, em caso de descumprimento, a parte poderá buscar os meios necessários para efetivar o seu direito de crédito. Além disso, conforme se observa na decisão embargada, o processo foi resolvido com a apreciação do mérito, não subsistindo omissão nesse particular. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Após o transito em julgado, baixem-se os autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 14:57:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador